Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738071-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CALAZANS NAVES, DANIEL JOAO CALAZANS NAVES AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE MESQUITA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Calazans Naves e Daniel João Calazans Naves contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de denunciação do DETRAN/DF à lide (autos no 0715830-63.2023.8.07.0009, ID no 207357463). 2. Os agravantes pedem a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheram o preparo. 3. Foram intimados para apresentar documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, a fim de justificar o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 63907798). 4. Resposta no ID no 64319340 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Inexoravelmente o exercício do direito está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. 7. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não preenche os requisitos. Precedentes: Ac. 1702627 e Ac. 1438158. 8. Não basta apresentar declaração de hipossuficiência, é preciso comprovar a impossibilidade financeira. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: sem página cadastrada. 9. Os documentos juntados no ID no 64319340 e seguintes demonstram que os agravantes são hipossuficientes de renda e que não têm condições de arcar com as custas processuais e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 10. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes em razão dos pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 11. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, § 2o). 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO